Tribunal: TJDFT
Processo: 0029786-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO E/OU ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. DISTÓCIA DE OMBRO. LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. É incontroverso que o Autor foi acometido por ocasião do parto a paralisia braquial, o que lhe impõe limitações físicas até os presentes dias. Registre-se que a lesão experimentada pelo Autor foi confirmada nos laudos periciais elaborados nos autos.
2. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva, porque fundada na teoria do risco administrativo. No entanto, há que ser provado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano, sem o qual não há o dever de indenizar.
3. Ausência de prova de que havia indicação médica para o parto cesáreo e de que a atuação do médico deixou de observar a melhor técnica obstétrica.
4. Ante as provas produzidas, não há falar em nexo de causalidade entre a atuação dos médicos da rede pública e os supostos danos suportados pelo paciente, porque não demonstrado qualquer comportamento omissivo, negligente, desidioso ou imperito da equipe, capaz de caracterizar erro médico ou atendimento médico inadequado e, por conseguinte, a responsabilidade civil estatal.

5. Em face da sucumbência recursal da parte Autora, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
7. Recursos conhecidos e não providos.